Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726134-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora